Tribunal: TJBA
Processo: 0500248-92.2019.8.05.0141
Classe: Apelação
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0500248-92.2019.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ELZA RAMOS SANTOS e outros (2)

Advogado(s)
:
ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO, ADRIANA CATANHO PEREIRA, LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e outros (2)

Advogado(s)
:
LUCAS LEONARDO FEITOSA BATISTA, ADRIANA CATANHO PEREIRA, ALBERTO VAZ SANTOS, RAFAEL SOUZA COUTINHO

ACORDÃO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM APELAÇÃO.

OMISSÃO.
MATÉRIA VENTILADAS NO ACÓRDÃO.
ENERGIA ELÉTRICA. ICMS. AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DA COELBA REJEITADA.

PRETENSÃO AUTORAL NÃO ENVOLVE APENAS COBRANÇA DE ICMS.

INCLUSÃO DE TUST, TUSD E PERDAS TÉCNICAS NA BASE DE CÁLCULO.

POSSIBILIDADE. TEMA 986 DO
STJ.
.
PRETENSÃO. NOVO JULGAMENTO.
VIA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESACOLHIDO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.0500248-92.2019.8.05.0141, em que figuram como partes as acima nominadas.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes daTerceira Câmara Cíveldo Estado da Bahia, por unanimidade,
em
não
ACOLHER OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Salvador/
BA, de

de
2026.

Presidente

ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS

Desembargador Relator

Procurador(a) de Justiça